Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Processo : 0716796-32.2019.8.07.0020 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator